Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de munições de calibre.32, balança de precisão, faca e papel filme. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Pedido de extensão de liberdade provisória concedida ao corréu e de decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva. Inaplicabilidade. Situações distintas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.